Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE TELHADO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL. REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE FRATURAS. ATENDIMENTO EM OUTRO HOSPITAL, ALGUNS DIAS DEPOIS. REALIZAÇÃO DE NOVA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX. IDENTIFICAÇÃO DE FRATURAS EM ARCOS COSTAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO. VÍCIO DO SERVIÇO. DESATENDIMENTO DO FIM QUE LEGITIMAMENTE SE ESPERA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O erro de diagnóstico, consistente na ausência de identificação de fraturas mesmo com realização de exame de tomografia computadorizada, as quais foram constatadas alguns dias após, em exame idêntico realizado por outro nosocômico, configura vício do serviço, a atrair a aplicação do art. 20 do CDC.
1.1. Reconhecido o vício do serviço, ao consumidor compete a escolha entre as possibilidades elencadas no art. 20 do CDC e, no caso, tendo o autor optado pela restituição do valor pago, o réu deve ser condenado a reembolsar-lhe tal quantia.
2. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
2.1. Os meros dissabores do dia-a-dia, os aborrecimentos do cotidiano, não podem ser considerados danos morais, ainda mais nesta sociedade em que mais relações negociais surgem a todo o momento. Todos estão sujeitos a acidentes, a inadimplementos, a frustrações, porém, para caracterização de dano moral, é importante que haja um profundo sentimento negativo, capaz de atingir o âmago das pessoas, fazendo com que a dor na alma, que a afronta a um direito da personalidade, seja muito mais do que um descontentamento. Precedentes do TJDFT.
2.2. A despeito do erro de diagnóstico perpetrado pelo réu, tal circunstância não acarretou outros danos ao autor, tanto que a conduta adotada pelo segundo nosocômio não foi diferente daquela estipulada pelo primeiro estabelecimento buscado pelo paciente, e não houve geração de outras consequências clínicas, não havendo que se falar em ofensa a direitos da personalidade.
3. Apelação cível CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença parcialmente reformada.